Tribunal: CARF
Processo: 18184.003159/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
INTIMAÇÃO DO PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGAS A EMPREGADOS. PAGAMENTO COM BASE NA ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros ou resultados, quando correlacionados com a assiduidade dos trabalhadores, estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, por não se verificar critério/condição diferenciado voltado à integração capital/trabalho e ao incentivo à produtividade, como requer a legislação de regência.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.003159/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
INTIMAÇÃO DO PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
PAGAS
A
EMPREGADOS.
PAGAMENTO
COM
BASE
NA
ASSIDUIDADE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros ou resultados,
quando correlacionados com a assiduidade dos trabalhadores, estão sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, por não se verificar critério/condição
diferenciado voltado à integração capital/trabalho e ao incentivo à
produtividade, como requer a legislação de regência.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS.
CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.003159/2007-15
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003159/2007-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SPOI, que julgou procedente Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 37.085.595-7 (fls. 2/138), de
contribuições devidas à Seguridade Social relativas aos segurados empregados.
A fiscalização verificou a existência de pagamento aos segurados empregados e
dirigentes da parcela correspondente à Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, em
desacordo com a legislação específica. Nos capítulos II (dos beneficiários) e III (dos cálculos,
pagamentos e incidências) dos acordos, não havia definição de resultados e metas a serem
atingidas, somente critérios de rateios de pagamentos individuais, que se traduzem em mero
controle de assiduidade dos funcionários, entendendo o Fisco que os valores pagos eram, na
verdade, um prêmio por assiduidade, verba esta sujeita à incidência de contribuição
previdenciária.
Não obstante impugnada (fls. 143/155), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 225/230). Transcreva-se, parcialmente, a ementa do acórdão:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n° 8212/91, e alterações posteriores,
não integram o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Integra o salário de contribuição do segurado o pagamento de participação nos lucros ou
resultados da empresa em desacordo com a lei específica.
O recurso voluntário foi interposto em 23/09/2008 (fls. 235 e ss), sendo nele
pleiteada, em síntese, a anulação da notificação, já que:
- conforme a Lei 10.101/00, pode ser adotado qualquer critério ou condição para
aferição da PLR, sendo que o critério fixado em acordo coletivo, baseado na assiduidade, é
válido, por estar diretamente ligado à produtividade, e ser claro e objetivo;
- o benefício em evidência foi excluído do conceito de remuneração pela
imunidade objetiva estabelecida no art. 7, XI, da CF, não podendo a fiscalização, mediante
interpretação da lei ordinária, impedir a eficácia desse dispositivo de modo a fazer incidir a
contribuição sobre os valores de PLR;
- os sócios não poderiam ser considerados co-responsáveis pelo crédito tributário,
conforme consta no relatório de vínculos, demandando, ao final, seja a epigrafada intimada dos
atos processuais mediante seus patronos.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003159/2007-15

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De início, anote-se que, apesar de a recorrente postular a ‘anulação’ da
notificação, os argumentos que visam respaldar tal intento são, na verdade, questões atinentes ao
mérito da lide, e, nessa qualidade, assim serão enfrentadas.
O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei. Trata-se de norma de eficácia limitada, atualmente regrada pela Lei
10.101/00, conforme já assentado na jurisprudência do STF, conforme ilustra a seguinte decisão
(AgRg no RE 636.899/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não auto-aplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba.
Ausência de repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é auto-aplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida
na Lei no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa
de que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91,
não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no
art. 152 da Lei no 6.404/76.
(...) (negritei)
Desse modo, não há como prosperar a irresignação da recorrente, no que concerne
à pretensa impossibilidade de lei ordinária tolher seu direito à imunidade assegurada
constitucionalmente, pois a PLR está regulamentada pela Lei 10.101/00, conforme já firmado
pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no AgRg no AREsp 95.339/PA, j.
20/11/2012.
Ademais, não é demasiado lembrar o seguinte enunciado sumular, que afasta a
apreciação de argumentos desse quilate pelas Turmas do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Noutro giro, examinando os acordos de PLR juntados aos autos (fls. 35 e ss),
verifica-se que não existe pactuação de qualquer meta a ser atingida pelos funcionários da
empresa, estando o pagamento do benefício condicionado tão somente à assiduidade daqueles.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003159/2007-15

Os pagamentos são realizados tendo por base um percentual do salário nominal,
todos os trabalhadores cujos contratos de trabalho estão em vigor no dia da distribuição são
beneficiários.
Mais, e com destaque, “o direito da participação considera apenas o período
efetivamente trabalhado”, sendo descontadas faltas, atrasos e saídas antecipadas. Não se
vislumbra discriminada, nos acordos em evidência, qualquer meta seja corporativa, seja
individual, que remeta à efetiva integração capital e trabalho e incentivo à produtividade,
implementada por “regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas”, como requer o § 1o do art. 2o da Lei 10.101/00.
Aliás, a vergastada tratou com bastante propriedade o tema, valendo transcrever as
seguintes passagens de sua fundamentação:
11. Verifica-se pelos Acordos de PLR juntados aos autos (fis. 36/67), que não existe a
pactuação de qualquer meta a ser atingida pelos funcionários, sendo que o pagamento
do PLR fica condicionado tão somente à assiduidade dos empregados.
11.1 Assim, independentemente do atingimento de qualquer resultado ou lucro será
devida a verba a título de PLR, calculada por meio de um percentual sobre o salário do
funcionário, variando este valor tão somente de acordo com a assiduidade.
(...)
11.4. O item 4 do capítulo III do Acordo do estabelecimento 012, bem como a Cláusula
3a dos Acordos dos estabelecimentos 001 e 010, estabelecem um multiplicador sobre o
salário dos funcionários em razão da assiduidade dos mesmos. Ressalte-se novamente
que a empresa NÃO ESTABELECE METAS A SEREM ATINGIDAS. Assim, fácil
concluir tratar-se de pagamento desvinculado dos lucros ou resultados. Ou seja, ainda
que se pudesse inferir que a queda do absenteísmo pudesse melhorar os resultados da
empresa, não há qualquer medição objetiva neste sentido, portanto, não há como fazer a
vinculação entre a assiduidade do funcionário e os resultados obtidos;
11.5.
Ora, se o funcionário já sabe de antemão quanto irá receber,
INDEPENDENTEMENTE do atingimento de qualquer lucro ou resultado, não há como
aceitar o critério de assiduidade como válido para o pagamento de participação nos
lucros ou resultados.
(...)
11.8. A alegação da empresa de que não há norma no ordenamento jurídico que vede a
assiduidade como critério para distribuição de lucros não pode ser acatada. Ora,
conforme já exposto, é necessário que seja escolhido algum critério pela empresa que
cumpra com os objetivos da lei de incentivo à produtividade e de integração entre o
capital e trabalho. Assim, restou evidente que a assiduidade do empregado não pode ser
considerado fundamento válido para pagamento de PLR, vez que a mesma se encontra
desvinculada diretamente dos lucros e resultados. Isto porque, se a empresa obtiver
lucro de R$ 500.000,00, ou de R$ 1,00, ou mesmo se tiver prejuízo de R$ 1.000.000,00,
em nada alterará o valor recebido pelos funcionários a título de participação nos lucros,
pois o mesmo não está relacionado com o atingimento de metas/resultados.
E, merece ser registrado, o argumento de que a produtividade tem como
pressuposto a assiduidade, então sendo esta exigida, está sendo atendida a meta de incremento de
produtividade, é deveras inócuo. A frequência ao trabalho é decorrência e efeito natural do
vínculo empregatício, sob o prisma de continuidade da relação laboral, não se revestindo de
natureza apta a despontar como critério/condição diferenciada que colabore com a finalidade das
disposições da Lei no 10.101/00, que é, conforme firmado em seu art. 1o, servir de “instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o,
inciso XI, da Constituição”.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003159/2007-15

Trata-se, de fato, de mero prêmio/abono avençado mediante acordo coletivo,
vinculado ao salário e assiduidade, o qual não pode ser considerado como PLR, sob pena de
elastecer e distorcer indevidamente esse conceito de modo que, ao arrepio dos fins estipulados na
CF e na lei ordinária, sejam consideradas quaisquer parcelas pagas, advindas do contrato de
trabalho, como sendo PLR, não as sujeitando à incidência de contribuições em tela.
Calha observar, por oportuno, que os acordos de PLR referentes a esse mesmo
sujeito passivo já foram analisados pelo CARF, e considerados em desacordo com a lei os
pagamentos com base neles efetuados, conforme demonstra o seguinte trecho da ementa do
acórdão 2302-00.401 (j. fev/10):
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELA PAGA EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A parcela foi paga em desacordo com a lei, pois foi utilizada em substituição à parcela
salarial.
Também a CSRF já examinou o assunto, no acórdão 9202-007.477 (jan/19), no
qual foi decidido, por unanimidade de votos, que critérios de pagamento de PLR baseados na
mera assiduidade dos trabalhadores não atendiam as normas legais, confira-se a ementa do
respectivo acórdão:
PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
PARCELA FIXA E COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável paga de acordo com a
frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem as disposições contidas na
Lei n.° 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da norma que é servir como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.
Deve ser assinalado, por fim, que o relatório de vínculos combatido tem caráter
meramente informativo, consoante entendimento aprovado pela Segunda Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais em sessão de 10/12/2012, não comportando discussão a seu
respeito no bojo do contencioso administrativo:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Ressalte-se, em adição, que o art. 23 do Decreto 70.235/72 não traz previsão da
possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do advogado do autuado, tampouco o RICARF
apresenta regramento nesse sentido, motivo pelo qual a jurisprudência do CARF consolidou-se
conforme o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003159/2007-15

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital